Tribunal: TJMT
Processo: 1026268-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026268-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (PACIENTE), juízo comarca vera (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026268-57.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA SOARES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pela guarda de 3,28g de maconha. A prisão preventiva foi decretada em virtude da não localização do denunciado para notificação, a fim de garantir a aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentada na sua não localização para notificação, é medida idônea e se há possibilidade de trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva fundamentada apenas na não localização do réu para notificação, sem outros elementos concretos, não se justifica como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. A ínfima quantidade de droga apreendida (3,28g de maconha) e a ausência de indícios concretos de mercancia indicam, com maior probabilidade, que o paciente se enquadra na condição de usuário de drogas, nos termos do art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva de Eduardo Ferreira Soares, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, e desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Tese de julgamento:
“A não localização do acusado para notificação não constitui fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva. A posse de 3,28g de maconha, sem outros indícios de mercancia, deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 170175/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 7/2/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026268-57.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA SOARES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Eduardo Ferreira Soares
, preso cautelarmente nos autos da Ação Penal n. 1000656-73.2022.8.11.0102, pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 [
tráfico de drogas
], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso narra que o paciente foi preso, em 25/1/2022, por força de mandado de prisão em aberto, após abordagem policial de rotina, na qual fora encontrado consigo 3,28g [três gramas e vinte e oito centigramas] de substância análoga à maconha.

Aduz que, em razão desses fatos,
Eduardo
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas e, após não ter sido localizado para citação, o juízo de origem decretou sua prisão preventiva para aplicação da lei penal.

Sustenta que:
a)
o simples fato de o réu não ser localizado, sendo citado por edital, não é suficiente para presumir que sua liberdade ofereça risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não se mostrando motivo idôneo para decretação da sua prisão preventiva a suposta fuga
;
b)

vale recordar que se trata de uma trouxinha de maconha apreendida pela Polícia Militar em patrulhamento ostensivo, sem qualquer indicação por parte dos agentes públicos que se tratava de ato de mercancia de entorpecentes. O próprio delegado capitulou o fato como posse para uso próprio
e;
c)

a apreensão foi de menos de 4 gramas de maconha em circunstâncias de não mercancia, a levar para o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta seja por presunção legal, seja por ausência de elementos indicativos de tráfico de drogas
.

Com essas considerações, busca a ratificação da liminar e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou pela atipicidade penal da conduta.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, com a cassação da liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026268-57.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Eduardo Ferreira Soares
pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante se extrai de excerto da peça incoativa:

No dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 15h, em vias públicas deste município de Vera/MT, o denunciado EDUARDO FERREIRA SOARES, guardava, tinha em depósito, trazia consigo, para a mercancia,
01 (uma) porção de substância análoga à maconha
, conforme termo de exibição e apreensão de ID 93970087 e Laudo Pericial n. 500.2.04.2022.008190-01, substância esta capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos a Guarnição da Polícia Militar encontrava-se em rondas pelas ruas do Município, momento em que visualizaram o denunciado em atitudes suspeitas, uma vez que passava olhando para o interior de diversas residências, bem como empreendeu fuga no momento em que visualizou a viatura policial.

Ato contínuo, os Militares realizaram o acompanhamento deste, momento em que conseguiram realizar a sua abordagem, localizando no interior do bolso do seu short uma porção de substância entorpecente.

Ademais, em consulta ao nome do denunciado nos sistemas disponíveis, localizaram um mandado de prisão aberto, diante da prática de delitos de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente DENÚNCIA contra EDUARDO FERREIRA SOARES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Em virtude de não ter sido localizado para ser citado, o juízo de origem acolheu o requerimento do Ministério Público Estadual e decretou a prisão preventiva do paciente, com vistas a garantia de aplicação da lei penal, em decisão assim exarada:

Vistos etc.

Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual contra Eduardo Ferreira Soares, imputando-lhe a prática delitiva prevista no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (ID 95350691).

Determinada a notificação do denunciado (ID 117028002),
ele não fora localizado para tanto
(ID 118262983).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público requereu a notificação por edital do denunciado, bem como a decretação de sua prisão preventiva, visando a aplicação da lei penal (ID 119737316).

Suficientemente relatado, fundamento e decido.

Preambularmente, sabe-se que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, dado que, por meio dela, priva-se o agente de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo. Tal medida constritiva se justifica acaso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, desde que presente a materialidade e indícios suficientes de autoria.

In casu, verifico que a decretação da prisão preventiva do denunciado é medida que se impõe, uma vez que está devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, precipuamente
para garantir a aplicação da lei penal
, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, pelos fundamentos abaixo discriminados.

Ademais, o denunciado foi notificado em fase policial, tomando ciência de que corria, em seu desfavor, a investigação criminal que culminou nesta ação penal. Contudo, o acusado não hesitou em se evadir do distrito da culpa, considerando que, quando determinada sua notificação para apresentar defesa prévia, ele já se encontrava em lugar incerto e não sabido. Nesse sentido o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: (...).

Além do mais, a ausência de manutenção de endereço atualizado, bem como por não haver nenhuma certificação nos autos de que o denunciado tentou informar-se sobre o processo, faz dessumir clarividente intenção de subtrair-se à ação da Justiça, restando autorizada a custódia cautelar na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal.

Posto isso, presentes os requisitos da custódia cautelar, defiro o pedido do Ministério Público, consequentemente, decreto a prisão preventiva do denunciado Eduardo Ferreira Soares, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 282, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como determino sua notificação editalícia
.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que
o simples fato de o réu não ser localizado, sendo citado por edital, não é suficiente para presumir que sua liberdade ofereça risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não se mostrando motivo idôneo para decretação da sua prisão preventiva a suposta fuga
.

Consoante exposto na decisão constritiva, a decretação da prisão preventiva de
Eduardo
se fundamentou na garantia de aplicação da lei penal em virtude de sua não localização para ser citado.

Segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a presunção de fuga, decorrente do fato de o agravado não ter sido localizado, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem
[1]
.

Ademais,
a ‘simples não localização do acusado - situação diversa de fuga do distrito da culpa - não justifica, por si só, a custódia preventiva’ (STJ, HC nº 401.711/ES). Em outras palavras, o ‘que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle’
[2]
.

Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida, cerca de 3g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de justificar a medida extrema.

De mais a mais, apesar de o paciente ter em seu desfavor o PEP nº 0008595-89.2017.8.11.0040, essa informação não foi utilizada no decreto preventivo como fundamento para a segregação.

Portanto, considerando a ausência de indicação de motivos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, é possível o afastamento da medida cautelar mais gravosa.

Por outro lado, considerando o histórico de dificuldade de localização do paciente, revela-se necessária a imposição de outras medidas cautelares, tais como:
1)
a obrigação de manter atualizado o seu endereço, informando imediatamente ao juízo eventuais alterações e;
2)
comparecimento bimestral em juízo para informar atividades, endereço e meios de contato.

A defesa almeja o trancamento da ação penal, medida que excepcionalmente pode ser alcançada via
habeas corpus
, sendo cabível apenas quando demonstrada, sem necessidade de aprofundamento probatório, a inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta ausência de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade
[3]
.

O boletim de ocorrência narra que, durante uma operação de patrulhamento rural na cidade de Vera, a equipe da Força Tática avistou um indivíduo, andando pela rua e observando o interior das residências.

Ao tentar realizar a abordagem, o suspeito fugiu e, após o acompanhamento a pé, a equipe o alcançou e encontrou em seu bolso uma porção de substância análoga à maconha, com peso de 3,28g (três gramas e vinte e oito centigramas).

Os fatos narrados foram ratificados pelos PMs Luis Fernando Freitas Cunegundes e Heliton de Almeida.

O paciente não foi interrogado em sede extrajudicial.

A defesa sustenta que:
1)

o Ministério Público não logrou êxito em descrever suficientemente os elementos objetivo e subjetivo do tipo penal. Partiu-se da redação do art. 33 da lei de drogas para concluir genericamente para atos de traficância, tornando inepta a inicial
;
2)
s
ome-se que os dos elementos de informação expressamente referenciados pela peça vestibular (prova pré-constituída), não ressuma a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos à deflagração da ação penal, pelo que deve ser reconhecida a ausência de justa causa
e;
3)

a apreensão foi de menos de 4 gramas de maconha em circunstancias de não mercancia, a levar para o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta seja por presunção legal, seja por ausência de elementos indicativos de tráfico de drogas
.

Conforme acima descrito, a abordagem do denunciado se deu durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar e, durante a revista pessoal, fora apreendida apenas uma porção de maconha de 3,28g.

A ínfima quantidade de droga encontrada com o acusado e a ausência de apreensão de petrechos relacionados ao tráfico, circunstâncias que, somadas ao fato de ele não ter sido flagrado vendendo ou expondo a droga à venda, denotam muito mais a condição de usuário do que de traficante, nos termos do que dispõe o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, conquanto não seja possível o trancamento da ação penal, uma vez que houve apreensão de droga com o paciente, deve a conduta ser desclassificada para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em caso análogo assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

2. Apesar de constar dos autos que o acusado foi preso com 4,6 gramas de cocaína, por aparentar nervosismo e ter arremessado um pacote em terreno próximo após avistar a viatura policial, verifica-se que a ínfima quantidade de droga apreendida e os elementos colhidos nos autos não permitem distinguir a condição do recorrente como usuário ou traficante, recomendando-se a interpretação mais favorável ao réu, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

3. Embora não se vislumbre as hipóteses de trancamento da ação penal por falta de justa causa, já que houve a apreensão de droga com o paciente, a conduta deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

4. Recurso em habeas corpus provido para desclassificar a conduta imputada ao paciente ANTÔNIO ADILSON OLIVEIRA para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, relativamente à Ação Penal n. 0023390-19.2020.8.16.0182/PR
[STJ. RHC 170175 PR 2022/0275127-0. 6ª Turma. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Julgado em: 10/2/2023. DJe: 7/2/2023].

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Eduardo Ferreira Soares
para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[4]
e desclassificar a conduta imputada para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, relativamente à Ação Penal nº 10000656-73.2022.8.11.0102.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no RHC 172280 / GO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 27/3/2023. DJe: 3/4/2023.

[2]
N.U 1011814-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024.

[3]
Precedente: AgRg no RHC n. 161.527/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.

[4]
1) a obrigação de manter atualizado o seu endereço, informando imediatamente ao juízo eventuais alterações e; 2) comparecimento bimestral em juízo para informar atividades, endereço e meios de contato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024